Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL. CRIME COMUM E HEDIONDO. CÁLCULO PARA BENEFÍCIOS. FRAÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO SOBRE CADA PENA, ANTES DA UNIFICAÇÃO.
I – A regra do art. 70, primeira parte, do CP, não descaracteriza a multiplicidade de delitos e tampouco altera a natureza de cada crime.
II – Cometidos crime hediondo e comum em concurso formal, os cálculos para benefícios da execução penal deverão observar as penas isoladamente cominadas para cada delito, antes da unificação, porquanto tal proceder é mais benéfico ao apenado.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.